Tribunal: TJSP
Processo: 2198739-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indeferimento da petição inicial, falta de interesse processual e ilegitimidade passiva – Questões que desbordam da decisão agravada – Recurso não conhecido, no particular.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Deferimento – Presença dos requisitos da medida – Descontos em folha de pagamento relativos a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indeferimento da petição inicial, falta de interesse processual e ilegitimidade passiva – Questões que desbordam da decisão agravada – Recurso não conhecido, no particular.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Deferimento – Presença dos requisitos da medida – Descontos em folha de pagamento relativos a parcelas de empréstimo consignado – Possibilidade de limitá-los a 30% da remuneração líquida do mutuário, sob pena de inviabilizar sua sobrevivência (Lei no 10.820/03) – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198739-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado EDIVALDO DA SILVA HOFECHER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na parte conhecida,
negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198739-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.311 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2198739-84.2020 – SÃO PAULO (São
Miguel Paulista).
Agravante: Banco do Brasil S/A.
Agravada: Edivaldo da Silva Hofecher.
Juiz: Mário Daccache.
Voto 25.311
AGRAVO DE INSTRUMENTO Indeferimento da
petição inicial, falta de interesse processual e
ilegitimidade passiva Questões que desbordam da
decisão agravada
Recurso não conhecido, no
particular.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA

Deferimento Presença dos requisitos da medida
Descontos em folha de pagamento relativos a
parcelas de empréstimo consignado Possibilidade
de limitá-los a 30% da remuneração líquida do
mutuário, sob pena de inviabilizar sua sobrevivência
(Lei no 10.820/03) Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação revisional de contrato
movida pelo agravado à agravante, deferiu tutela provisória de urgência para
liminar os descontos ao percentual de 30% do rendimento líquido do autor,
sob pena de imposição de multa (fl. 35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198739-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.311 - (rcs)
3
Diz-se que três financiamentos foram contratados com
consignação em pagamento e os demais empréstimos possuem previsão de
pagamento diretamente na conta corrente. Sustenta a regularidade da
contratação. Entende que a petição inicial deve ser indeferida. Aduz que falta
interesse processual ao autor. Afirma que o agravado não comunicou sobre a
impossibilidade do pagamento. Alega que o agravado não comunicou sobre a
impossibilidade do pagamento. Alude-se à súmula 603, do STJ. Afirma
indispensável a juntada de holerite do cliente. Defende o limite de 35% para
descontos, na forma do decreto 61.750/2015. Deve ser observado o decidido
pelo STJ no REsp 1.586.910, no sentido de que os empréstimos com
descontos realizados diretamente em conta corrente não se confundem com
empréstimos consignados. Não é possível a limitação dos descontos relativos
a empréstimos pessoais descontados em conta corrente, sendo válida a
cláusula nesse sentido. Alega que a fonte pagadora possui responsabilidade e
deve figurar no polo passivo. Colaciona jurisprudência. Pede efeito
suspensivo que indeferi (fls. 40/42).
Não veio resposta (fl. 44).
É o relatório.
2. Para análise do recurso e para proferir esta decisão, tive acesso
ao processo de 1a instância, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Portanto,
todas as folhas abaixo mencionadas são referentes aos autos de origem.
No mais, de se anotar que as preliminares arguidas fogem aos
limites do objeto recursal e ainda não foram examinadas na origem, a impedir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198739-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.311 - (rcs)
4
seu exame nesta sede, sob pena de supressão de instância.
Recurso infundado, na parte conhecida. De fato, a
jurisprudência tem acenado para a possibilidade de desconto de valores
relativos a empréstimos na conta corrente e/ou folha de pagamento
(consignado) do mutuário, desde que restrito a 30% de seus rendimentos, com
vista a preservar minimamente sua condição de sustento. A respeito mutatis
mutandis:
Superior Tribunal de Justiça
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTO
DE
PRESTAÇÃO
EM
CONTA
CORRENTE
ONDE
RECEBE
SALÁRIOS.
POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS.
1. O débito lançado em conta-corrente em que é creditado o
salário, quando previsto, é modalidade de garantia de mútuo
obtido em condições mais vantajosas, não constituindo
abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por
vontade do devedor. Referido débito deve ser limitado a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do servidor. 2. Agravo
regimental provido (AgRg no Ag 1156356 / SP Relator:
Ministro João Otávio de Noronha Órgão Julgador: Quarta
Turma
Data do Julgamento: 02/6/2011
Data da
Publicação/Fonte: DJe 09/6/2011).
Tribunal de Justiça de São Paulo
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO PESSOAL MEDIANTE DÉBITO EM
FOLHA.
LICITUDE
DA
RETENÇÃO
SALARIAL
CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA DA LIMITAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198739-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.311 - (rcs)
5
LEGAL. É lícita a cláusula contratual que, em contrato
bancário de mútuo estabelece a possibilidade de débito direto
em conta corrente das parcelas devidas e mesmo o desconto
em folha de pagamento do mutuário, observada a limitação
de 30% dos vencimentos líquidos, em ordem a preservar-se o
mínimo existencial em consonância com a diretriz
constitucional de tutela da dignidade da pessoa humana.
Precedentes jurisprudenciais. Relação contratual submetida à
revisão a não consubstanciar em concreto o abuso ventilado
Intervenção judicial integrativa da vontade das partes não
justificada na espécie Ônus da prova do autor não
desincumbido. Recurso provido, na parte conhecida (TJSP.
Apelação
0013456-60.2009.8.26.0597.
Sertãozinho.
15a
Câmara de Direito Privado. Rel. Airton Pinheiro de Castro.
19/11/2013).
TUTELA ANTECIPADA
Indeferimento
Empréstimo
Consignado
Limitação dos descontos em folha de
pagamento
Necessidade de manutenção de recursos
mínimos à sobrevivência do devedor
Observância da
proteção constitucional do salário Existência de vários
contratos Limitação a 30% dos vencimentos do agravante,
observada a soma de todos os contratos Decisão reformada

Recurso
provido
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
0143663-56.2013.8.26.0000. Casa Branca. 15a Câmara de
Direito Privado. Rel. Des. Manoel Mattos. 25/08/2013).
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Empréstimos consignados
em folha de pagamento. Limitação dos débitos mensais a
30% dos vencimentos líquidos mensais do mutuário.
Proteção constitucional do salário (art. 7o, X da CF/88). Prova
inequívoca do comprometimento mensal dos salários do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198739-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.311 - (rcs)
6
e verossimilhança de suas alegações. Observância da regra do
art. 352 do CC na imputação do pagamento. Antecipação da
tutela concedida. Recurso provido. (TJSP. Agravo de
Instrumento 0242663-63.2012.8.26.0000. Guaratinguetá. 15a
Câmara de Direito Privado. Rel. Alexandre Marcondes.
18/12/2013).
E, no caso, o agravado percebe salários nos valores brutos de R$
13.245,98 (fl. 43) e de R$ 2.340,14 (fl. 44/45), totalizando R$ 15.586,12 no
mês de maio/2020, enquanto os valores das prestações dos empréstimos
consignados são de R$ 2.422,80, R$ 123,62, R$ 123,62, R$ 123,63, R$
479,31 (todos a fl. 43) e R$ 484,78 (fl. 45), somando R$ 3.757,76, além das
parcelas do “CDC Renovação” nos valores de R$ 1.216,84 e R$ 2.133,96,
Pgto BB Crédito Salário, de R$ 806,92, e do Pgto BB Ren Consignação (R$
459,14), debitados diretamente na conta corrente (vide fls. 38/39), alcançando
descontos de R$ 8.374,62
a superar o limite de 30% tolerado pela
jurisprudência e a onerá-lo excessivamente.
No mais, inviável conceder margem maior, de 35%, conforme
fazem os Decretos Estaduais no 61.750/15 e 61.948/16, que alteraram o
Decreto Estadual no 60.435/14, porquanto a Lei Federal 10.820/03, de
aplicação analógica, estabelece 30%. Demais, a natureza alimentar da verba
protegida por essas normas exige proteção mais ampla que a concedida pela
norma estadual, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e à
preservação do salário (artigos 1o, III, e 7o, IV, Constituição Federal).
Nesse aspecto, vejam-se os seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198739-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.311 - (rcs)
7
Apelação. Sentença de procedência. Determinação para que o
desconto em conta da autora limite-se a 30% de seus
rendimentos líquidos. Crédito consignado. Entendimento
desta Corte de que é possível limitar em 30% da margem
consignável por aplicação analógica da Lei número
10.820/2003, a fim de não violar o principio da dignidade da
pessoa humana e da proteção ao salário (CF, artigos 1o, III, E
7o, IV). Inaplicabilidade dos Decretos Estaduais no
61.750/2015
e
no
61.948/2016.
Recurso
desprovido
(Apelação 1020846-77.2017.8.26.0114
Relator: Elói
Estevão Troly Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado Data do julgamento: 29/9/2018).
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de natureza revisional
Empréstimos consignados
Pretensão de limitação dos
descontos ao percentual de 30% dos proventos líquidos
Procedência - Relação de consumo Incidência do CDC
(STJ, Súmula 297) - Débitos de parcelas efetuados em folha
de pagamento e outros na conta corrente Modalidade de
consignação que se caracteriza mesmo com desconto do valor
das parcelas diretamente na conta corrente - Necessidade de
preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção ao
salário (CF, artigos 1o, III, E 7o, IV)
Prevalência da
limitação de descontos ao percentual de 30% da margem
consignável por aplicação analógica da Lei número
10.820/2003
Inaplicabilidade do Decreto Estadual no
61.750/2015 - Prorrogação do número de parcelas até
liquidação final, e com incidência dos encargos ajustados
Multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial
Validade e valor analisados em agravo de instrumento
Incidência da multa e valor são questões da fase de
cumprimento de sentença, se articulado - Não conhecimento -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198739-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.311 - (rcs)
8
Verba honorária mantida por condizente com os elementos do
NCPC, art. 85, §§ 8o e 2o - Sentença mantida Recurso
conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido, e
majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11)
(Apelação 1108951-77.2014.8.26.0100
Relator: José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto Órgão julgador: 15a
Câmara de Direito Privado
Data do julgamento:
29/01/2018).
Essa limitação, outrossim, independe da espécie de contrato (se
de empréstimo consignado, crédito pessoal ou renegociação). Afinal, a
dignidade da pessoa humana, expressa no respeito às condições mínimas de
sobrevivência do mutuário, deve ser sempre garantida.
3. Pelo exposto, na parte conhecida, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso